Tribunal: TJDFT
Processo: 0003296-15.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003296-15.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELIA MARIA NOGUEIRA LUIZ PEREIRA, ADELMO LUCHETTA, ADILSON ROBERTO DE SOUZA, ADRIANA GONCALVES MIRANDA, ADRIANA MARIA BARBOSA MACHADO, ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA, ALEXANDRE DE SOUZA DIAS, AMARILES GONCALVES DOS REIS SOARES, AMELIA BARBOSA PINHEIRO, AMELIA MIRIAM ALVES FERREIRA, ANA CLAUDIA DIAS DUARTE, ANA CONSOLACAO DA SILVA, ANA CRISTINA DA SILVEIRA CHAVES, ANA CRISTINA GOMES PIRES, ANA CRISTINA MENDES RODRIGUES DE MOURA, ANA CRISTINA VILLA REAL GOMES, ANA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA, ANA ENGRACIA FREITAS NOBREGA, ANA ETELVINA RAMOS DE MACEDO FERREIRA, ANA LUCIA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS, ANA LIGIA DE ARAUJO DAVID, ANA LUCIA AMARAL COELHO ALVES, ANA MARIA DE SOUZA FERNANDES, ANA PAULA DOS SANTOS, ANA PAULA FREIRE JORGE, ANA PAULA REZENDE SOUZA SANTANA, ANA ROBERTA LISBOA XAVIER, ANA SUELY GUEDES ARAUJO DOS SANTOS, ANABEL GONCALVES FERREIRA, ANABELA CRISTINA MAGALHAES DA ROCHA, ANACLEIDE DE SOUSA DE BORBA, ANDREA CARVALHO FERREIRA, ANDREA CONCEICAO ALVES PEREIRA, ANDREIA FABRICIO DE SOUZA, ANEILMA DE SOUZA MUNIZ, ANEMAURA ALVES DA COSTA, ANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES, ANGELICA CELESTE FRANCA NEVES, ANGELICA FERREIRA DULCI, ANITA DO NASCIMENTO MIRANDA, ANTONIA RIBEIRO DOS SANTOS, ANTONIA TELES DE LIMA RAMOS, ANTONIO JACO DE SOUZA NETO, ANTONIO MAGNO MATIAS PEREIRA, ANTONIO PACHECO SOARES, APARECIDO DA SILVA, ARIANA FERNANDES MARTIM, ARILDA ALELUIA AVELAR DIAS DE DEUS, ARMANDO DE MELO SALMITO, AURA MARIA MICHETTI FURTADO, AUREA LUCIA OLIVEIRA DE CARVALHO, AURICELIA LIMA DE ARAUJO, BENEDITA ALVES MOREIRA, BETHYANE MORAES COELHO, CARLA COSTA PEREIRA, CARLOS ALBERTO CARVALHO GOMES, CASTORINO ALVES CORNELIO, CELIA MARIA FERREIRA LISBOA, CELIA NIVA PEREIRA ROCHA, CELMA DE LOURDES SISCONETO VAZ, CESAR ROBERTO SILVA, CHRISTIANE TORRES RIBEIRO COSTA, CIDNEA PIRES SANTORO, CLAUDIA COELHO DE OLIVEIRA MELO, CLAUDIA DE SOUSA LACERDA, CLAUDIA DENISE PEREIRA, CLAUDIA MARIA DA SILVA GOUVEIA, CLAUDIA MATIE TANIMA DE HOLANDA, CLAUDIA REGINA MOSLAVES, CLAUDIA TEIXEIRA FAGUNDES, CLAUDIO AUGUSTO VIEIRA, CLEIA ALVES NOGUEIRA, CLEIDE DE MOURA ANDRADE VIEIRA, CLEONICE SELMA DE FARIA, CRISTIANE SOUZA ALMEIDA, CRISTINA CABRAL FORMIGA, CRISTINA ROSA DA SILVA, CRISTINA SAYURI UMETSU, DAGMAR BATISTA RIBEIRO, DAISY BARBARA BORGES CARDOSO, DANIEL DIAS MARQUES, DANIELA SOUZA DOS SANTOS, DAVINA RODRIGUES MOREIRA ROMEIRO, DAYZE MIRELLE DA COSTA, DEBORA BORGES RODRIGUES CARLOS, DEBORA FIGUEIREDO PEREIRA DE SOUZA, DENISE ALVES RODRIGUES, DENISE DA COSTA ELEUTERIO, DENISE FERNANDES COSMO ADAO, DENISE FERREIRA DA SILVA, DENIZE ZENAIDE CUSTODIO, DIANA MARIA LOPES LEITE, DIANA SILVA DO CARMO CASTRO, DILEAN LOPES NEVES FERNANDES, DILENE CASTRO DO NASCIMENTO, DILMA AUREA DE LIMA, DILMA FARIAS DE SOUSA, DILMA RODRIGUES FERREIRA, DINA RAIMUNDA DE ARAUJO DO NASCIMENTO, DIONE RODRIGUES DA SILVA, DORALICE DOS SANTOS QUEIROZ, DORIMEIA ROCHA DE SOUZA, DUCARMO CARREIRO DE FARIAS, DULCILENE LUZIA FERREIRA, EDILENE CAMPOS DE QUEIROZ, EDILENE DOS SANTOS SOUZA, EDILENE RODRIGUES COELHO, EDILMA JOAQUINA DOS SANTOS FEITOSA, EDILSON FERNANDES DO NASCIMENTO, EDMAR ALVES DOS ANJOS, EDNA HERMENEGILDA ALVES, EDNA MARIA DA CRUZ, EDNA MARIA MARTINS, EDRIANE MADUREIRA DAHER, EDSON CARDOSO BOAVENTURA, EDSON EDUARDO DE SOUZA, EDUARDO BERNARDES DA SILVA, EDVALDO SOUSA CARIAS FILHO, EDY SANTOS DA SILVA, ELAINE APARECIDA DA SILVA, ELBA LUCINA SANTANA DANTAS AMORIM, ELCIA HELENA NOGUEIRA, ELCINAR LEITE RODRIGUES, ELENI MARIA GOMES, ELENIR DE MENEZES FEU, ELIANE BENEDITA DA SILVA, ELIETE ARAUJO DE LIMA, ELIETE GOMES LIMA, ELISABETH DA SILVA PACHECO GUIMARAES, ELISANGELA FERNANDES CERQUEIRA, ELIZABETH BANKS MIRANDA, ELIZABETH MARIA DE OLIVEIRA, ELIZABETH VIANA LEITE, ELIZETE BARTELI TONINI LUSTOSA, ELIZETE COSTA DE OLIVEIRA FERREIRA, ELLEN CRISTINA ANTUNES, ELZA DE SOUSA FERREIRA, ELZIMAR EVANGELISTA DA SILVA, EMILE AUGUSTO CABRAL BOUTY, EMILENE FLORES DE OLIVEIRA CUNHA, EMIRCE TEREZINHA FERREIRA PROBA, ENEUSA TAVARES DE SAO JOSE, ENIOMAR JOSE MELO DE SOUZA, ERIKA LILIAN ALMEIDA DA SILVA, ERISMAR CARNEIRO AGUIAR, ERIVANDA AGUIAR ARAUJO SIQUEIRA, ESDRAS MARTINS JUNIOR, ESMERALDA HENRIQUE GARCIA, ESTER RODRIGUES CORTE FERREIRA, EUNICE FEIJO PAIVA, EUNICE HELENA DE QUEIROZ DE MOURA, EUNICE MARIA PIRES, EURENICE DELMINDA CAMPOS, EVA SOARES SILVA, EVANDRA BRAZ LEITE, EZINEIDE MARTINS DA SILVA DE LIMA, FABIANA PEREIRA CAPISTRANO, FABIO PINTO FERREIRA, FATIMA ROSELI DIAS GARZESI, FERNANDO ANTONIO PESSOA DE LUNA, FERNANDO FERREIRA DOS REIS, FERNANDO GOMES BARBOZA, FERNANDO RIBEIRO ALVES, FLAVIA AVELINO DO AMARAL CERQUEIRA, FLAVIA APARECIDA DE SENNA RAMOS, FRANCILENE LAURINDA MENDES, FRANCINETE DA SILVA OLIVEIRA, FRANCISCA DANTAS PEREIRA, FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES ALVES, FRANCISCA FRANCIANA AIRES, FRANCISCA GISELDA COUTINHO DE SOUSA, FRANCISCA MARIA CAVALCANTE DE CARVALHO, FRANCISCA PEREIRA LOURENCO, FRANCISCA VIEIRA DIAS, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, FRANCISCO RONILDO DE MESQUITA, GERALDA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA, GERALDA MATEUS DE OLIVEIRA, GICELE VIEIRA DAMASCENO, GILBERTO ALVES BARBOSA, GILBERTO SIMONIDES DA SILVA, GILDECINA CARVALHO DOS SANTOS, GILKA MATEUS RIBEIRO MENDES, GILSA MATEUS RIBEIRO, GISELIA MARIA DA SILVA, GISLAYNE CELMA SILVA AMBROSIO, GISLENE CARVALHO RODRIGUES, GLAUCIA DE JESUS MELO, GLEIDE DE CASTRO DE OLIVEIRA, GLES DE ALMEIDA CAPPI, HELCENY CRISTINA FONSECA, HELENA CEDRO GONCALVES, HELIANA LIGIA NASCIMENTO SEABRA, HELIO FLAVIO DE ARAUJO, HELLEN VIEIRA DA FONSECA, HELOISA DA FONSECA FERREIRA, HELOISA HELENA NEIVA PORTO, HERLOM VALENTE, HIROKO WALTER KIHARA, IARA ACACIA DA COSTA FERREIRA, IDALINA SOBREIRA DE SOUZA NEVES, IEDA ALMEIDA DOS SANTOS, IEDA FERREIRA OLIVEIRA TAVARES, ILKE TAKADA ITO, ILMA JORGE MIRANDA REGO, ILUINA VICENTE SOL BARBOSA, INALDA FONSECA BACELAR DE SOUZA, INES ESSER, IOLANDA ALVES DA COSTA, IRANDIR GOMES DE CASTRO, ISABEL CRISTINA S FIGUEIRA, ISMAELITA DE ALMEIDA DA SILVA, ISMAR CHAVES CARDOSO, IUSA RODRIGUES CARDOSO, IVANA BRAGA DE JULIO, IVANA JURACI RORIZ OLIVEIRA, IVELTA ARAUJO PEREIRA, IVONETE BARBOSA SOUSA, IVONISETE DOS SANTOS CORDEIRO, IZABEL CRISTINA WANDERLEY SILVEIRA, IZABEL CRISTINA FAUSTINO DA COSTA, IZABEL CRISTINA SOUZA CRUZ, IZABEL IVETE FREITAS DE SOUZA, JACINTHA BATISTA RIBEIRO, JANAINA BIANCA DA VEIGA, JANE AURICEA SOARES PIRES, JANE MAGNOLIA MUNDIM NETO, JANETE MIHSEN TAVEIRA, JANY OLIVEIRA ALVES PIRES, JAQUELINE BARBOSA FARIAS, JEANNE SOARES DE SOUZA, JEOVA DIVINO FERREIRA DO PRADO, JESIEL CRISOSTOMO DOS SANTOS, JESILENE ALVES SORIANO DA ROCHA, JEZER DIAS DA SILVA JUNIOR, JOANA DARC DOS SANTOS, JOANA D ARC PEREIRA DOS SANTOS, JOANA DE ALMEIDA LIMA, JOANA MARIA DA APARECIDA SILVA ORTIZ, JOANA MARTINS PERES, JOAO BATISTA RODRIGUES, JOAO CESAR JOST, JOAO EDIVAL PINTO FRAZAO, JOAO RIBEIRO GUIMARAES, JOBEARA SOARES DA COSTA, JOCILENE ALVES DE ANDRADE, JOELITA CESARIA DE SOUZA MORAES, JOELMA CATIA VALERIANO GOMES, JORAIMA DA SILVA RODRIGUES, JOSABETE FRANCA ORNELAS, JOSAFA CARNEIRO DE AGUIAR, JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, JOSE ARISTIDES TAVARES DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS DE JESUS ALVES, JOSE DA SILVA BRASIL, JOSE FERREIRA BORGES, JOSE LUIS DE OLIVEIRA PEREIRA, JOSE MARCILIO LEITE DOS PRAZERES, JOSE MARIA FERNANDES, JOSE OLIVEIRA BRITO, JOSE RIBAMAR DA MOTA LIMA, JOSE RIBEIRO DA SILVA, JOSE WALDIR MODESTO, JOSELITA FRANCO DA SILVA, JOSELITA MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA RODRIGUES, JOSELITA MARQUES SAUDE, JOSENY MARIA LOPES LACERDA, JOSIETE DO CARMO BARBOSA, JOZILENE CIDEIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JUCARA DE ASSIS LIMA, JUCELIA MARQUES DOS REIS, JUDISMAR ROSA DA SILVA, JUDITE PEREIRA DE FARIA, JULIA BEZERRA DE ANDRADE RIBEIRO, JULIA PINHEIRO MACIEL, KATHEA MARIA VIDAL DAMASCENO, KATIA APARECIDA SILVA ALVES, KATIA CILENE ZIEGENRUCKER DA SILVA, KATIA DA SILVA PEREIRA, KATIA MARIA RAYMUNDO PIRES, KATIA REGINA VASCONCELOS DE ARAUJO, KEILA GENY MARTINS BARREIROS, KELLY CRISTINA NUNES DA SILVA, KELVIA CRISTIAN SOUZA SANTOS, LARISSA MITSUE YAMAGUTI DE MEDEIROS, LAURA ALVES DOS SANTOS, LAZARA MARIA DE PAIVA PIASENTIN, LEDA LOPES DA SILVA ESTEVES, LEIDE MARIA TORRES, LEILA APARECIDA DIAS PINEO, LEONISE FERREIRA ROCHA, LICEIA VILAS BOAS FERNANDES XAVIER, LICINIA MARIA LILA FIALHO, LIDUINA MARIA SANTOS FREIRE, LILIAN DOS SANTOS, LILIAN RAMOS LEMOS, LINDALVA ALIXANDRINA DA SILVA, LINETE DANTAS DE ARAUJO, LUANA BARRETO ALVARENGA GONÇALVES, LUCELIA DELGADO MONTEIRO DE AZEVEDO, LUCIANA CARVALHO FARIAS DO NASCIMENTO, LUCIANA FELIPE ANDRADE, LUCIANA LINO MOTA BARROCAL, LUCIANE SALES DE OLIVEIRA PINHEIRO, LUCIENE CRISTINE PEREIRA DE FREITAS, LUCILEIDE NEVES, LUCILENE MARTINS PEREIRA, LUCIMAR FERREIRA DA SILVA MENEZES, LUCIMAR PACHECO DA SILVA, LUCINALVA MARIA DE MOURA GUIMARÃES, LUCINEIA SANTANA FERNANDES, LUCINEIDE GOMES DE BROTAS DIONIZIO, LUCINEIDE SANTOS AVELINO MOL, LUCIULA ROSELY DE BRITO CAMPOS BOAVENTURA, LUIZ ANTONIO ARANTES, LUSSILVA GONCALVES MAIA BRANDAO, LUZIA GUIMARAES PARREIRA MACEDO, LUZIA INACIO DIAS, LUZIA REGINA BRAGA DA SILVA, LUZINEIDE EVANGELISTA DE LIMA REIS, LUZIRENE LOPES MESQUITA, LUZIVANIA RESENDE DE ANDRADE, MADALENA DE OLIVEIRA SANTOS, MAIZA DE SOUZA SANTOS GODINHO, MANOEL CARVALHO VIEIRA LIMA, MARCIA BOECHAT BERNARDES, MARCIA FREITAS DO NASCIMENTO, MARCIA MARIA CRISTINA BONTEMPO, MARCIA RITA MACHADO DE OLIVEIRA MONASTERIO, MARCIA REGINA GOMES, MARCIA REZENDE DE MEDEIROS, MARCIA RODRIGUES DE ASSIS, MARCIO ALBANO NEIVA MIRANDA, MARGARETE CRISTINA DOS SANTOS BJAIJE, MARGARETH NASSER, MARGARETH SANTOS FERRAZ, MARIA ADELIA QUEIROZ DE ALMEIDA, MARIA ALDENICIA DA SILVA, MARIA ALVES CABRAL, MARIA ANGELICA NEIVA PRACA ADJUTO, MARIA ANTONIA HONORIO TOLENTINO, MARIA APARECIDA ARAGAO DA SILVA, MARIA APARECIDA ALMEIDA DANTAS, MARIA APARECIDA BOTELHO DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA AMARAL, MARIA APARECIDA EVANGELISTA DE SOUZA, MARIA APARECIDA TEIXEIRA, MARIA AUXILIADORA CURINGA DUARTE, MARIA BARBARA PAULINO DAS ILVA, MARIA CARMEM DA SILVA, MARIA CECILIA PACINI KOTANI, MARIA CLEONICE RAMOS CABRAL, MARIA CRISTINA DE ANDRADE, MARIA CRISTINA SILVA DE ANDRADE, MARIA DOLORES SOUSA DA SILVA E SILVA, MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO SARMENTO RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA DA CONSOLACAO BARBOSA CALDAS, MARIA DA GLORIA AOYAMA, MARIA DA GLORIA DE MATOS MENDES, MARIA DA GLORIA FIRMINO DA CUNHA, MARIA DA SILVA ARAUJO, MARIA DAS DORES BARBOSA DE ALMEIDA, MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA BATISTA MONTEIRO, MARIA DE FATIMA BRAGA SILVA, MARIA DE FATIMA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS, MARIA DE FATIMA PAIVA VARELA, MARIA DE FATIMA SANTIAGO PEREIRA, MARIA DE FATIMA SILVA ALVES, MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE CARVALHO PEDROSO, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA SERPA, MARIA DE LOURDES MACHADO GAIO, MARIA DE LOURDES VIEIRA MATOS, MARIA DE SOUZA MACEDO, MARIA DO ROSARIO LOIOLA DO NASCIMENTO, MARIA DO SOCORRO BELARMINO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA ESTRELA, MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SILVA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO SOUSA, MARIA DO SOCORRO REIS KOKKINOS, MARIA DO SOCORRO SILVA, MARIA EUGENIA ARAUJO FARIAS, MARIA EUNICE PORTO, MARIA FELICIA DA SILVA VIANNA, MARIA GONCALVES LIMA, MARIA GORETH ANDRADE DIZERO, MARIA GORETTI SILVA AMARAL, MARIA HELENA DE ARAUJO, MARIA HELENA LEMOS, MARIA JOSE DE ARAGAO CAPDEVILLE SILVA, MARIA JOSE ARAUJO PEREIRA, MARIA JOSE DA SILVA, MARIA JOSE DE JESUS SANTOS SALES, MARIA LUCIA MELO DA S CARVALHO, MARIA LUIZA DE ARAUJO MARQUES, MARIA LUIZA DE JESUS, MARIA MADALENA ARAUJO DE ARRUDA, MARIA MADALENA SOARES, MARIA MARCIA DE O DAMASCENO, MARIA MARCIA GONCALVES DE SOUSA, MARIA MARLEIDE LEITE DA SILVA, MARIA MUNIZ DE ANDRADE SILVA, MARIA ONEIDE RIBEIRO DE SOUSA, MARIA PEREIRA DA SILVA, MARIA ROSANGELA SANTOS CAMPOS, MARIA SOLANGE MELO DE SOUSA, MARIA TERESINHA DINIZ VERDASCA, MARIA VANIA MELO DE SOUSA, MARIA VANILDA DE OLIVEIRA BRANDAO, MARIANO ALVES DOS REIS FILHO, MARIENE DE MATTOS DA SILVA, MARILDA DOS SANTOS DE SOUZA, MARILDA ROSA COELHO RODRIGUES, MARILENE CARNEIRO, MARILENE CARVALHO MOREIRA, MARILENE SEBASTIAO, MARILIA GOMES DOS SANTOS, MARILIA VELOSO PEIXOTO LIMA DE MATOS, MARIO BISPO DOS SANTOS, MARISA BISPO DOS SANTOS, MARISE LOPES RORIZ VIEIRA, MARISTHER MOREIRA DA SILVA, MARIZE QUEIROZ PACHECO, MARLENE BARRETO DOS SANTOS, MARLENE MARIA DE OLIVEIRA MORAIS, MARLENE MARTINS FILGUEIRA, MARLENE TEIXEIRA DE RESENDE ZEI, MARLI BARBOSA PACHECO, MARLY MARIA PORTO, MARLY MELO LOIOLA, MARLY MOREIRA SOARES, MARTA MARGARETH DA COSTA, MAURA MARTINS VIEIRA, MAURICEA DOS SANTOS DE MORAIS, MAURO BATISTA LACERDA, MAURO MARCIO SANTANA COSTA, MAYSA RAMALHO LIMA, MERCIA LUCIA DA ROCHA SILVA, MERCIA MARIA DE ALMEIDA, MIGUELINA VIEIRA DA SILVA, MILCILENE VASCONCELOS GADELHA, MIRIAM DE SOUZA ROCHA, MIRIAN DE OLIVEIRA, MIRIAN DOS REIS SOUSA DA SILVA, NABY DIAS DE MORAIS SILVA, NAUAL MUHSEN MADUREIRA, NEUZA MARIA MUNIZ, NEWDALENA DE OLIVEIRA QUEIROZ, NEY FRANCA DE MOURA, NILSON CORREIA DA SILVA, NIVIA RAMOS DOS SANTOS, NUBIA SILVA MIRANDA, ORLANDA SILVA DE MELO PEIXOTO, OSMARINA MARIA DE OLIVEIRA, OZANIA LOPES DE OLIVEIRA, PATRICIA ARAUJO FONSECA, PEDRO HELENO DO COUTO, QUELI DOS SANTOS, RAIMUNDA CELIA VIANA VIEIRA, RAIMUNDA CERQUEIRA DE OLIVEIRA, RAIMUNDA DE JESUS DE MACEDO, RAIMUNDO JOSE DE CARVALHO, RANILCE GARCIA CORREIA, RAQUEL COELHO DE ALMEIDA, RAQUEL PINHEIRO TRINDADE ZANETTI, REGINA CELIA DE SOUZA ALVES, REGINA CELIA WAGNER DE FREITAS, REGINA MARIA SOUZA DOS ANJOS, REGINA SELMA OTONI DE FARIA, REJANE FERREIRA BARROS DE SOUSA, REJANE ISSA ABREU RIBEIRO, REJANE MATIAS DE SOUZA DOS SANTOS, RITA DE CASSIA DE BARROS NOGUEIRA, RITA MARIA DE CASSIA ANDRADE, RIVIA MARIA RODRIGUES HIRSCH TARDIN, ROBSON LUIZ MARTINS RODRIGUES, ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS, ROSA GOMES BARBOSA, ROSANA CRISTINA PEREIRA NAVES, ROSANA DE FATIMA MARIZ, ROSANE RAMOS MARQUES, ROSANEUSA GOMES MOREIRA DA NOBREGA, ROSANGELA ALBANEZ SOUZA, ROSANGELA ALVES PEREIRA VENTURA, ROSELY MARIA DE FREITAS, ROSEMARIE BRITO DO NASCIMENTO, ROSEMAYRE DA COSTA MESQUITA ARAGAO, ROSENILDA FREITAS TOBIAS DA SILVA, ROSICLEIDE MARIA VASCONCELOS BARRETO, ROSILENE MENEZES DE ANDRADE, ROZILENE DE FREITAS RODRIGUES, RUTE CRISTINA DINIZ ALVES LOPES, RUVANI BENTO COSTA, SAMARA FERNANDES DE REZENDE, SANDRA APARECIDA SOUZA BATISTA DO AMARAL, SANDRA HELENA GOMES, SANDRA REGINA ROSA SALIM, SELMA REGINA DE OLIVEIRA COSTA, SELZINHA MARIA LUIZ, SERGIO CLEI DE ARAUJO ROCHA, SERGIO LUIS DA SILVA COSTA, SERGIO MARCOS DA COSTA, SHIRLANE SOUSA DE OLIVEIRA, SHIRLEY BARROSO DE SOUSA, SHIRLEY HIPOLITA SODRE ROCHA, SILENE TORRES CARDOSO RIBEIRO, SILMA AGUIAR DA SILVA, SILVANA SOUZA DE MIRANDA, SILVIA ELISABETE DOS SANTOS, SILVIO GRANATO VALIM, SIMONE BORGES LIMA FERREIRA, SINTHYA SATHLER AGUIAR, SONIA MARIA FERREIRA DE MELO SANTOS, SONIA MARIA ROCHA DA SILVA, STAEL MARQUES PEREIRA DE FARIA, STEFANIA DA COSTABRITO, SUDELY ALVES BORGES SOUSA, SUELENY TELES PIRES GHILLIONI, SUELI ALVES ALEXANDRE, SUELI DIAS RAMALHO, SUZANA MENDES VIEIRA, SUZETE SOUSA DE MIRANDA ALVES, SUZI CLEA BARBOSA DA SILVA, TELMA PEREIRA CELESTINO DE LIMA, TELMA RAMOS ALMEIDA MODESTO, TEODORA DIVINA DA CUNHA, TEREZINHA BARBOSA FARIAS VIEIRA, TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO SILVA, TEREZINHA MARIA OLIVEIRA, TURENE CRISTINA MORAIS DE QUEIROZ, UILMA DE SOUZA SILVA, VALDALIA MARIA NUNES VIEIRA LEITE, VALDECY LIMA DOS SANTOS, VALDIRA RODRIGUES SOARES FERREIRA, VALERIA DO CARMO LEITE DE ANDRADE BARBOSA, VALERIA GOMIDE DE ARAUJO, VALMIRA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, VANDIRA SILVA SANTOS, VANIA DE CARVALHO ALVES E SOUSA, VANIA LUCIA DE ALMEIDA RAMOS, VANIA PEREIRA DE LOIOLA, VANIA SILVEIRA VARELA, VANIRA VIEIRA DE FRANCA, VANUSA DIAS MARTINS SILVA, VERENA MARIA GARCIA MEIRELES, VERILDA LOPES DO COUTO, VERONICE GUILHERMINA R DE CASTRO, VILMA CORREIA DA SILVA, VILMA DA SILVA MIRANDA, VILMA RODRIGUES DE MORAES, VILMAR SOBRAL SALES, VILSON ANDRADE DO NASCIMENTO, VITORIA REGIA ALVES FARINA, VIVIANE AMBROSIO DE ALMEIDA, WALDELUCIA PEREIRA BIRINO CAVALCANTE, WALDERLENE RAMALHO DA SILVA, WALDES LEILA CUNHA ALVES, WALDIR SILVA, WALQUIRIA LOPES MAGALHAES, WANDERSON SOARES PIRES, WANIA CLAUDIA DE ANDRADE AURELIANO SILVA, WELLYENY CARVALHO DA SILVA BORGES, WESDNA BARROS FERREIRA, WILCA TAGUATINGA DE ALMEIDA, WILDA BARBOSA VITOR, WILSON MARCOS DO VAL, YARA APARECIDA ALVES FERNANDES, ZELIA MARIA NASCIMENTO, ZELIA MIRIAM LEMOS, ZELMA SANTIAGO DOS SANTOS, ZILDA JARDIM DA SILVA, ZILMA CAVALCANTE SILVA, ZILNA PEREIRA DA SILVA, ZIONORA RIBEIRO DE VASCONCELOS, ZORAIA DE FATIMA ABRANTES, ZULEIDE ALBERTO SOUSA OLIVEIRA, ZULEIDE RIBEIRO BARBOSA, ZULEIDE ROCHA AZEVEDO, QUELI RODRIGUES DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. No ID 20694977, a credora EDILENE RODRIGUES COELHO impugnou os cálculos do acordo direto apresentados pela PGDF e conferidos pela Contadoria desta Coordenadoria de Precatórios. Sem razão a credora. De fato, ela, na data de 09/12/2011, recebeu parcela superpreferencial na quantia, à época, de R$ 16.350,00. Portanto, para se alcançar o valor excedente à parcela superpreferencial (objeto do acordo direto), há duas alternativas: PRIMEIRA OPÇÃO: Atualizar o valor da expedição de seu crédito (R$ 20.673,12), desde a data-base do cálculo de liquidação (06/11/2013) até o dia 09/12/2011 (data da superpreferência). Após, deduzir desse valor atualizado a superpreferência recebida (R$ 16.350,00), para, em seguida, atualizar o resultado obtido, a partir de 10/12/2011 até a data do cálculo do acordo direto. OU SEGUNDA OPÇÃO: Atualizar o valor da expedição de seu crédito (R$ 20.673,12), desde a data-base do cálculo de liquidação (06/11/2013) até a data do cálculo do acordo direto. Após, atualizar a parcela superpreferencial, desde 10/12/2011 até a data do cálculo do acordo direto. Em seguida, realizar a subtração entre o valor de expedição atualizado e o valor da superpreferência também atualizada. Esses dois caminhos levam ao mesmo resultado, sendo que a PGDF, no caso, optou pela segunda sistemática. Ora, não é correto apenas atualizar o valor de expedição e deixar congelado o valor da superpreferência, pois, desde o recebimento da parcela superpreferencial, houve a redução do crédito devido à credora, de modo que a adoção de qualquer das sistemáticas acima apresentadas leva à correta apuração da quantia objeto do acordo direto. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento ID 20694977. Em consequência, intime-se a credora EDILENE RODRIGUES COELHO, por publicação, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se concorda com a proposta de acordo direto apresentada pela PGDF, indicando, no caso se aceitação, seus dados bancários para transferência da quantia devida e procuração específica para o acordo direto. 2. Os sucessores da credora falecida CELMA DE LOURDES SISCONETO VAZ formularam pedido de habilitação no presente precatório (IDs 20730902/20730905). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentados. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 3. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária para a transferência do valor líquido devido ao credor ELCIA HELENA NOGUEIRA (IDs 20711236/20711251). 4. Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 20 (vinte) dias, cumpra as decisões de superpreferência IDs 20214500, 17624470 e 17014727. 5. Após o cumprimento do item 4, façam os autos conclusos para designação de data de pagamento, bem como para análise de eventuais requerimentos pendentes, inclusive de habilitação de (sub)cessionários e sucessores. 6. Se ainda não realizado, cumpra-se, com urgência, o item 7 da decisão ID 14132801. 7. Ciente da penhora em desfavor da credora MIRIAN DE OLIVEIRA, determinada pelo Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Anápolis/GO, no processo n. 180-30.2014.01.3502 (IDs 19267411/19267450). Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios